Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu requerimento de penhora de veículo pertencente ao executado em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de preclusão em relação ao pedido de penhora do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora do bem móvel foi desconstituída em razão da inércia do exequente em decisão contra a qual não houve a interposição de recurso.
4. Necessário, portanto, entender que a matéria está preclusa nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949469 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT.